Tribunal: TJDFT
Processo: 0747498-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Processual Civil. Agravo de instrumento. Decisão interlocutória. Objeto. Gratuidade de justiça. Concessão. Parte contrária. Impugnação. Rejeição. Salvaguarda preservada. Impugnação via recurso de agravo. Decisão impassível de recorribilidade pela via instrumental. Regime de recorribilidade. Preclusão. Inexistência. Devolução da questão a reexame. Instrumento recursal adequado. Apelação ou contrarrazões (CPC, arts. 101, 1.009, §1 o, e 1.015, V). Agravo não conhecido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto em face de decisão que, no ambiente da ação de conhecimento que envolve os litigantes, rejeitara a impugnação apresentada à gratuidade de justiça que sobejara assegurada ao agravado, preservando a salvaguarda, sob o prisma de que não fora demonstrada a inexistência ou o desaparecimento das condições que ensejaram sua concessão.
II. Objeto em discussão
2. A questão objeto do agravo de instrumento cinge-se à aferição da insubsistência dos requisitos necessários à caracterização do agravado como hipossuficiente econômico, de molde a encartar o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça que lhe fora dispensada, versando exclusivamente sobre o decisório que rejeitara a pretensão impugnativa, demandando o exame da matéria, em preliminar, a aferição do cabimento do recurso frente o objeto do recurso.
III. Razões de decidir
3. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, pois alterado o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tornando-o cabível somente nas hipóteses legalmente apregoadas, e, consoante a compreensão versada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas como agraváveis pelo legislador, são passíveis de irradiar às partes dano de difícil reparação ou frustrar o resultado útil do processo (CPC, arts. 1.009, §1o, e 1.015).
4. A decisão que dispõe sobre gratuidade de justiça somente é agravável quando indefere o benefício ou acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, donde extrai-se a constatação de que a decisão interlocutória que rejeita impugnação à salvaguarda concedida não é passível de ser devolvida a reexame por via de agravo de instrumento, sendo passível de submissão a reexame somente por ocasião da interposição de eventual apelo, com a suscitação da questão no bojo no próprio recurso ou em sede de contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o).
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido. Maioria.